Tribunal: STF
Processo: RE 1498508
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. TEMA Nº 810 DO STF. COISA JULGADA DO TÍTULO EXEQUENDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que, em ação individual de cumprimento de sentença que tem por base o título coletivo formado nos autos do processo nº 0004326-79.2011.4.05.8200, julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de obrigação de pagar ofertada pela União, ora agravada, rejeitando as questões preliminares suscitadas e homologando os cálculos elaborados pela contadoria. 



    2. Em seu agravo, o exequente questiona os cálculos quanto à aplicação da TR no período de 2009 a 2017, ao fundamento de que o título executivo não previu a utilização de tal índice, mas sim dos critérios de correção monetária e juros previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Requer, em sede de antecipação, que seja afastada a utilização da TR nos cálculos elaborados, substituindo-a pelo IPCA-E + juros até 8.12.2021 e apenas SELIC a partir de 9.12.2021, conforme previsto no referido manual. 



    3. Cinge-se a presente controvérsia sobre os parâmetros que devem ser utilizados para fins de atualização monetária do crédito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, assim como o disposto no art. 1º-F da Lei nº 11.960/2009, conforme o título executivo. 



    4. Alega a parte agravante que o emprego da Taxa Referencial (TR), para a atualização de valores, como restou definido no título executivo, deve ser afastado em decorrência da declaração de inconstitucionalidade proclamada no julgamento do Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. Cumpre esclarecer, em primeiro lugar, que os termos a serem observados no Cumprimento da Sentença são aqueles definidos no acórdão prolatado na Apelação Cível n.º 0004326-79.2011.4.05.8200 (AC 537659/PB), sendo esse o título exequendo. Partindo desse pressuposto, importa dizer que a sentença exequenda realmente proclamou a utilização do critério determinado pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela Lei nº 11.960/09, tendo transitado em julgado antes do julgamento do Tema nº 810 pelo Supremo Tribunal Federal. 



    6. De acordo com o entendimento desta Quinta Turma (PJe 0816031-06.2018.4.05.8100, rel. Des. Fed. Cibele Benevides, julgado em 5.12.2022), "a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal pelo STF quando do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, ocorrido em 2017 e com trânsito em julgado em julgado em 2020, não tem aptidão de ensejar a alteração da decisão ora apelada. Isso porque, estando os cálculos homologados em conformidade com o título executivo transitado em julgado, quaisquer alterações neste demandariam o manejo de ação rescisória pela parte interessada". 



    7. Sobre o tema, especificamente sobre a aplicação da TR em cumprimentos de sentença decorrente da Ação Ordinária nº 0004326-79.2011.4.05.8200, este Órgão Fracionário já se manifestou recentemente em mais de uma oportunidade: PROCESSO: 08134096220224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 27/02/2023; PROCESSO: 08129722120224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, 5ª TURMA, JULGAMENTO: 15/05/2023. 



    8. Agravo de instrumento desprovido para manter a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação “aos art. 5º, II, XXII e XXXVI da Constituição, bem como pela aplicação incorreta das teses vinculantes estabelecidas pelos Temas 733 e 810/STF”.



    Alega que o acórdão recorrido “fez prevalecer a TR para corrigir a condenação judicial da União, embora seja índice declaradamente inconstitucional.”



    Argumenta ainda que 



    “(...), o título executivo se formou sem menção expressa à TR. Previu a observância aos ‘termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal’, ou seja, sem fixar um critério, mas determinando que as parcelas fossem corrigidas conforme referido Manual. 



    Isso significa dizer não houve fixação de um determinando índice de correção monetária. Não foi julgada a aplicação de TR. Não existe previsão de TR no título. E se não houve o julgamento de TR, não há coisa julgada sobre a TR. Afinal, não há coisa julgada de questão não julgada. 



    E se não há coisa julgada, não pode prevalecer a aplicação da TR, daí por que o acórdão violou o art. 5º, XXXVI, da Constituição, que dispõe sobre a garantia fundamental da coisa julgada.”



    Requer a reforma do acórdão recorrido “para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária e, assim, determinar a aplicação do IPCA-E”.



    Admitido o apelo extremo, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09.



    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:



    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 05/05/21).



    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:



    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    O STF estabeleceu que a fixação do índice de correção monetária não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO-TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE nº 1.312.852/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/21).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido “ (ARE nº 1.372.596/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/6/22).



    Aplicando essa orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.331.940/SP, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; ARE nº 1.317.431/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/6/21; RE nº 1.314.414/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/3/21; RE nº 1.219.741/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 2/7/20; e ARE nº 1.315.257/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/21. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para aplicar o entendimento fixado por esta Corte no julgamento do Tema nº 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente